Tribunal: CARF
Processo: 11011.001191/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2007
Falta de informações do embarque no prazo regulamentar.
A multa por falta de informação dos dados de embarque de exportação, dentro do prazo regulamentar, prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN SRF n° 28/94, deve ser aplicada em relação a cada veículo transportador.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Tratando-se de obrigação acessória autônoma de natureza formal, a inobservância do prazo para seu cumprimento, por si só, consuma a infração não havendo como ocorrer o arrependimento eficaz

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11011.001191/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2007
Falta de informações do embarque no prazo regulamentar.
A multa por falta de informação dos dados de embarque de exportação, dentro
do prazo regulamentar, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN
SRF n° 28/94, deve ser aplicada em relação a cada veículo transportador.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Tratando-se de obrigação acessória autônoma de natureza formal, a
inobservância do prazo para seu cumprimento, por si só, consuma a infração
não havendo como ocorrer o arrependimento eficaz

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, excluindo-se das autuações as infrações relacionadas aos Embarques ocorridos após a
incorporação societária, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11011.001191/2010-02
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
A presente autuação refere-se à exigência da multa capitulada no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação da Lei n.° 10.833/2003, no valor de
R$600.000,00, aplicada por veículo/viagem, identificado pelo respectivo vôo, por não
prestar as informações sobre a carga transportada no prazo estabelecido na IN SRF n.°
28/1994, alterada pela IN SRF n.° 510/2005.
Consta no Auto de Infração, às fls. 07/16, uma relação com as informações acerca dos
embarques e datas dos registros dos respectivos dados, bem como das DDE’s e número
dos vôos.
Intimada da autuação, a empresa VRG Linhas Aéreas S.A., CNPJ 07.575.651/0001-59,
apresentou a impugnação de fls. 15/33, alegando, em síntese, o que segue:
1) Preliminarmente alega erro na identificação do sujeito passivo, já que a empresa
autuada foi incorporada pela empresa VGR Linhas Aéreas, CNPJ 07.575.651/0001-59
em data anterior à lavratura do auto de infração. Portanto o presente auto foi lavrado
contra sujeito passivo inexistente o que contamina de nulidade a autuação, por
descumprimento do art. 10 do Decreto n.° 70.235/72. Junta vários acórdãos
administrativos que tratam da matéria. Junta também cartão do CNPJ da empresa
incorporada.
2) Protesta pela observância ao princípio da legalidade e da tipicidade. As informações
acerca da forma e do prazo são essenciais para a definição da infração tributária
imputada à impugnante, compondo, portanto, o tipo penal tributário, razão pela qual as
mesmas somente poderiam estar veiculadas em lei, em sentido estrito, e nunca através
de mera Instrução Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal.
No mérito alega que nos termos do artigo 132 do CTN, impõe ao sucessor por
incorporação a responsabilidade apenas e tão somente por eventuais tributos devidos,
excluindo-se, as multas decorrentes, sejam elas de caráter moratório ou punitivo.
Protesta pela denúncia espontânea já que procedeu ao registro dos dados antes de
qualquer medida da fiscalização.
Alega também que houve erro no cálculo da multa que deveria corresponder a uma
única infração de “deixar de prestar informação” ou ainda que a infração constitui
embaraço à fiscalização, ficando, assim, sujeito à penalidade prevista na alínea “c” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37/66.
Por último requer a relevação da pena nos termos do art. 736 do regulamento
Aduaneiro, já que não houve dano ao erário.
Posteriormente apresentou aditamento à impugnação s fls. 87/89 para requerer o
cancelamento da multa tendo em vista a edição da IN RFB n.° 1.096/2010 que alterou o
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

prazo para registro das informações, resultando na inaplicabilidade da multa cominada,
nos termos do art. 106 do CTN.
Em 07 de maio de 2014, através do Acórdão n° 07-34.760, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido no valor de
R$70.000,00.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, por via eletrônica, em 14 de agosto
de 2014, às e-folhas 158.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de setembro de 2014,
e-folhas 160, de e-folhas 161 à 184.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Erro na identificação do sujeito passivo.
NO MÉRITO:
 Da improcedência da multa exigida;
 Da inaplicabilidade da IN RFB n° 1.096/2010;
 Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade;
 Do erro no cálculo da multa por embarque;
 Da denúncia espontânea da infração;
 Da relevação da pena.
DO PEDIDO
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência da autuação combatida, espera
e requer a Recorrente, preliminarmente, que seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, cancelando-se a autuação ante a notória ilegitimidade passiva da Recorrente.
Na remota hipótese de serem superadas as preliminares, o que se admite apenas
para argumentar, no mérito, seja acolhido o presente Recurso para o fim de rechaçar
inteqralmente a multa aplicada, reconhecendo-se a inaplicabilidade da conduta prevista na IN
RFB n° 1.096/2010 ao caso concreto, a ilegalidade da multa, bem como a ocorrência da denúncia
espontânea da infração.
Caso esse não seja este o entendimento deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requer a Recorrente o encaminhamento do presente processo ao Secretário da
Receita, para que seja analisado o pedido de relevação da penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, por via eletrônica, em 14 de agosto
de 2014, às e-folhas 158.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de setembro de 2014,
e-folhas 160.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Erro na identificação do sujeito passivo.
NO MÉRITO:
 Da improcedência da multa exigida;
 Da inaplicabilidade da IN RFB n° 1.096/2010;
 Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade;
 Do erro no cálculo da multa por embarque;
 Da denúncia espontânea da infração;
 Da relevação da pena.
Passa-se à análise.
- PRELIMINARMENTE: Erro na identificação do sujeito passivo.
É alegado às folhas 04 e 05 do Recurso Voluntário:
Conforme se verifica dos presentes autos, a DRJ entendeu ser possível a autuação para
exigência de multa regulamentar em face da empresa incorporada e, por conseguinte, já
extinta para todos os fins de direito, apoiando-se no errôneo entendimento de que o
lançamento se aperfeiçoou na medida em que a Recorrente, incorporadora, não teve o
seu direito de defesa tolhido.
Com o devido respeito, é flagrante a necessidade de reforma da decisão da DRJ, uma
vez que é totalmente descabido o lançamento em face de empresa extinta por
incorporação.
No caso concreto, a incorporação da GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A pela
Recorrente, ocorreu em setembro de 2008, conforme atesta o cartão de CNPJ
devidamente apresentado em sede de Impugnação, e a autuação ora combatida ocorreu
em 10.11.2010. Logo, a Autoridade Fazendária lavrou o auto de infração em face de
uma empresa incorporada e extinta há 2 anos e 2 meses, em patente violação as regras
que regem o processo administrativo.
Com efeito, o Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
Federal, é cristalino ao determinar que o lançamento em auto de infração deve revestir-
se de todas as formalidades elencadas taxativamente em seu artigo 10, dentre elas a
qualificação do autuado:
(...)
No caso em tela, conforme resta comprovado pela qualificação do sujeito passivo bem
como pelos documentos juntados aos autos, em especial, pelo cartão do CNPJ do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

referido autuado, é nítido e incontroverso que a presente autuação se consubstanciou em
face de sujeito passivo inexistente, o que contamina de nulidade a presente autuação ab
initio.
As infrações ocorreram entre 16/08/2007 e 05/01/2009 (e-folhas 07 a 16).
No presente caso temos como empresa autuada a Gol Transportes Aéreos,
enquanto quem apresenta a Impugnação e o Recurso Voluntário é a sua incorporadora empresa
VRG Linhas Aéreas.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 03 daquele documento:
A presente autuação foi lavrada contra a empresa Gol Transportes Aéreos, CNPJ n.°
04.020.028/00014-41, pela prática da infração descrita no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n.° 37/66, com a redação da Lei n.° 10.833/2003, por não registrar os dados
de embarque no prazo estabelecido pela IN SRF n° 28/1994, alterada pela IN SRF n.°
510/2005.
Na impugnação, a autuada, preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração
tendo em vista o erro na identificação do sujeito passivo, já que a empresa Gol
Transportes Aéreos foi incorporada pela empresa VRG Linhas Aéreas em data anterior
à autuação, sendo que o lançamento foi efetuado contra pessoa jurídica extinta por
incorporação.
De fato, através da tela do CNPJ juntada aos autos pela interessada, verifico que a
empresa em questão foi baixada em 30/09/2008 tendo em vista a sua incorporação por
outra empresa.
Este fato parece ser de conhecimento da fiscalização já que o auto de infração foi
encaminhado à empresa incorporadora, VRG Linhas Aéreas, que tomou ciência da
autuação e apresentou impugnação à autuação em tela.
Em relação a esta matéria, foi publicada no site da Receita Federal do Brasil a Solução
de Consulta Interna Cosit n.° 8, de 08 /03/2013 que dispõe:
(...)
A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do
lançamento por algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que
meras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades,
mormente quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal
andamento do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se
proceder a um novo lançamento.
(...)
Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não ensejam
nulidade ou anulabilidade do lançamento:
erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ, desde que
ele esteja perfeitamente identificável.
efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada
ou fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação é possível.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o autuado
atualmente com o sobrenome do cônjuge,
(...)
Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que
se proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta
identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da
instrumentalidade das formas. O ato está convalidado.
(...)
Em decorrência do exposto, conclui-se que:
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de
fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra matriz de
incidência que configura erro de direito é vício material. (grifei e sublinhei)
Como se depreende da leitura acima, a indicação equivocada de sujeito passivo
incorporado por outra empresa (incorporadora), cuja identificação esteja indicada nos
autos e ainda que tenha demonstrado exercer o direito de defesa contra os fatos alegados
pela fiscalização no auto de infração, não caracteriza preterição ao direito constitucional
de defesa, não invalidando o ato administrativo do lançamento.
Também é certo que sendo a matéria editada através de ato que vincule o servidor
administrativo, a mesma deverá ser adotada nos julgamentos administrativos. Tal
vinculação foi determinada pela Portaria RFB n.° 3.222, de 08 /08/2011, publicada no
Boletim de Pessoal n.° 32, de 12/08/2011, com as seguintes disposições:
PORTARIA RFB N.° 3222 , DE 08 DE AGOSTO DE 2011.
Disciplina a formulação, o encaminhamento e a solução de Consulta Interna
relativa à interpretação da legislação tributária e dá outras providências.
(...)
Art. 1."- A Consulta Interna (Cl), relativa à interpretação da legislação dos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
deve ser formulada, encaminhada e solucionada em conformidade com as
disposições desta Portaria.
(...)
Art.6. °- As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito
vinculante em relação às unidades da RFB, a partir de sua publicação no
sítio da Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br. (grifei e sublinhei)
Portanto, no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, as decisões
administrativas deverão ser proferidas com base nas normas vinculantes.
Dito isto, aplicando-se ao caso em apreço, verifica-se que a impugnante, empresa VRG
Linhas Aéreas, CNPJ 07.575.651/00010-59, incorporadora da empresa GOL, autuada
no presente processo, foi cientificada do auto de infração e apresentou impugnação,
onde, além de contestar a sujeição passiva, defendeu-se de todas as acusações da
fiscalização, demonstrando perfeito conhecimento dos fatos e normas aplicadas. Claro,
portanto, que não houve qualquer cerceamento de defesa à interessada. Saliente-se que,
no caso em apreço, caso fosse considerado nulo o lançamento por erro na indicação do
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

sujeito passivo, o novo lançamento seria feito justamente contra a impugnante, a qual
apresentaria impugnação contestando as mesmas matérias.
Assim, por força da vinculação legal acima referida, afasto a preliminar de erro
na indicação da sujeição passiva.
NO MÉRITO
- Da improcedência da multa exigida
É alegado às folhas 07 do Recurso Voluntário:
Conforme se depreende do acórdão de fls. 92-104, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento ignorou flagrantemente àquilo preceituado nos artigos 132 e 137 do Código
Tributário Nacional, imputando à Recorrente, na qualidade de incorporadora, multa
proveniente de suposta descumprimento de obrigações acessórias.
Como amplamente comprovado, a pessoa jurídica que cometeu a infração foi a GOL
TRANSPORTES AÉREOS S/A, extinta por incorporação em setembro de 2008.
Portanto, a Recorrente, na qualidade de incorporadora, de maneira alguma poderia ser
responsabilizada pela infração combatida, pois, de acordo com aquilo preceituado nos
citados artigos 132 e 137 do CTN, somente o próprio agente pode ser responsabilizado
pela infração, ou seja, não há no direito brasileiro sucessão de penalidade praticada
por empresa extinta por incorporação.
Da simples leitura do mencionado artigo 132 do CTN, concluímos que a legislação
pátria impõe ao sucessor por incorporação a responsabilidade apenas por eventuais
tributos devidos, excluindo-se, as multas decorrentes, sejam elas de caráter moratório
ou punitivo. Claro, portanto, que a autuação ora vergastada não merece ser levada
adiante, visto que versa única e tão somente acerca da exigência de multa
regulamentar, ou seja, não há tributo em discussão. Logo, não há fundamento para a
exigência dos valores discutidos à Recorrente, na qualidade de incorporadora.
O STJ decidiu recentemente que “a responsabilidade tributária do sucessor
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSLA ART. 543-C, DO CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
INCLUSÃO
DE
MERCADORIAS
DADAS
EM
BONIFICAÇÃO.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.° 87/96.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NORESP 1111156/SP, SOB O
REGIME DO ART. 543-CDO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a
data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP, Rei. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/05/2009,
DJe
08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1056302/SC, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

TLTRMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rei.
Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ
19/11/1990) 2."(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão,
incorporação), assim como nos casos de aquisição de fundo de comércio ou
estabelecimento comercial e, principalmente, nas configurações de sucessão
por transformação do tipo societário (sociedade anônima transformando-se em
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, v.g.), em verdade, não
encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito passivo é a pessoa jurídica
que continua total ou parcialmente a existir juridicamente sob outra" roupagem
institucionalPortanto, a multa fiscal não se transfere, simplesmente continua a
integrar 0 passivo da empresa que é: a) fusionada; b) incorporada; c) dividida
pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon Navarro Coêlho, in
Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701) 3. A base de
cálculo possível do ICMS nas operações mercantis, à luz do texto
constitucional, é o valor da operação mercantil efetivamente realizada ou,
consoante o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n.° 87/96,"o valor de que
decorrer a saída da mercadoria". 4. Desta sorte, afigura-se inconteste que o
ICMS descaracteriza-se acaso integrarem sua base de cálculo elementos
estranhos à operação mercantil realizada, como, por exemplo, o valor
intrínseco dos bens entregues por fabricante à empresa atacadista, a título de
bonificação, ou seja, sem a efetiva cobrança de um preço sobre os mesmos.
(REsp 923.012/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1a Seção/STJ, Data do
julgamento: 09/06/2010, DJ 24/06/2010).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA
INCORPORADORA. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO SUCESSOR. CDA. APLICAÇÃO. ARTS. 132 E 133 DO CTN.
PRECEDENTES.
Recurso especial oposto contra acórdão que manteve a inclusão da empresa
alienante, como responsável solidária, no pólo passivo de processo executivo
fiscal, em decorrência de sucessão tributária prevista no art. 133, I, do CTN.
Os arts. 132 e 133 do CTN impõem ao sucessor a responsabilidade
integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa
decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada
antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser
exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido
permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer
distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente
do não-pagamento do tributo na época do vencimento.
Na expressão "créditos tributários" estão incluídas as multas moratórias. A
empresa, quando chamada na qualidade de sucessora tributária, é responsável
pelo tributo declarado pela sucedida e não pago no vencimento, incluindo-se o
valor da multa moratória.
Precedentes das 1“ e 2“ Turmas desta Corte Superior e do colendo STF.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Recurso especial não provido.
(Resp. 670224. STJ. 1a T., DJ 04.11.04, Rel. Min. José Delgado)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. [...]. MULTA TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
OBRIGAÇÃO
ANTERIOR
E
LANÇAMENTO
POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SUCESSORA.
(...)
2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos
pelos sucedidos, mas abrange as multas, moratórias ou de outra espécie,
que, por representarem penalidade pecuniária, acompanham o passivo do
patrimônio adquirido pelo sucessor.
3. Segundo dispõe o artigo 113, § 3°, do CTN, o descumprimento de
obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação consistente
no pagamento da multa tributária. A responsabilidade do sucessor
abrange, nos termos do artigo 129 do CTN, os créditos definitivamente
constituídos, em curso de constituição ou "constituídos posteriormente aos
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data", que é o caso dos autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 959389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009)

RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO
DE
EMPRESAS. RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA.
TEMA NÃO ANALISADO. RETORNO DO AUTOS.
A empresa recorrida interpôs agravo de instrumento com a finalidade de
suspender a exigibilidade dos autos de infração lavrados contra a empresa a
qual sucedeu. Alegou a ausência responsabilidade pelo pagamento das multas
e, também, decadência dos referidos créditos. O Tribunal a quo acolheu o
primeiro argumento, julgando prejudicado o segundo.
A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos
sucedidos, mas também se refere às multas, moratórias ou de outra
espécie, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo
do patrimônio adquirido pelo sucessor.
Nada obstante os art. 132 e 133 apenas refiram-se aos tributos devidos pelo
sucedido, o art. 129 dispõe que o disposto na Seção II do Código Tributário
Nacional aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente
constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o crédito tributário
não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas também de penalidades
pecuniárias (art. 139 c/c § 1° do art. 113 do CTN).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Tendo em vista que a alegação de decadência não foi analisada em razão do
acolhimento da não-responsabilidade tributária da empresa recorrida,
determina- se o retorno do autos para que seja analisado o fundamento tido por
prejudicado.
Recurso especial provido em parte.
(REsp 1017186/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/03/2008, DJe 27/03/2008)

PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL IPVA.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SUBSTITUIR A
PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. DIANTE DA
APLICAÇÃO
DO
INSTITUTO
DA
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS ARTS. 130 A 133 DO
CTN . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. I - O presente feito decorre de execução fiscal referente a CDA
juntada na inicial, relativa ao IPVA. Na sentença, julgou-se extinta a execução,
ante o reconhecimento da carência da ação. No Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a sentença foi reformada, determinando-se o prosseguimento da
ação em primeira instância a fim de possibilitar a retificação do polo passivo, n
- Sobre a alegada afronta ao art. 85 do CPC/2015, verifica-se que, no acórdão
recorrido, não foi analisado o conteúdo do dispositivo legal, nem foram
opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do
indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados
Sumulares n. 282 e 356 do STF. m - Não constando do acórdão recorrido
análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso
especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de
declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o
prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. IV - Acerca da
apontada violação dos arts. 132,133 e 202 , todos do CTN , bem como 2o, da
Lei n. 6.830 /1980, o recurso não prospera. V - O acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que os arts. 132 e 133 , ambos do CTN, impõem ao sucessor a
responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos, quanto
pela multa decorrente, sendo que, quando o fato gerador é praticado pela
pessoa jurídica sucedida, não há que se se falar em ilegitimidade passiva,
nem em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, cabendo, inclusive, o
prosseguimento da execução proposta contra o devedor originário -
incorporado -, sob o fundamento de que se confunde com o incorporador, haja
vista a extinção daquela pessoa jurídica executada, à época do lançamento, em
razão de incorporação empresarial. Nesse sentido: Aglnt no REsp n.
1.680.199/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 12/6/2018, DJe 19/6/2018 e REsp n. 1.682.834/SP, Rei. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017. VI
- Agravo interno improvido.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

(STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Aglnt no REsp
1789970 SP 2019/0000673-9 Data de publicação: 10/06/2019)
(Grifo e negrito nossos)

No mais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já pacificou o assunto
através da Súmula 113:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de
esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois
do evento sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
(Grifo e negrito nossos)
Repisando que a incorporação da GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A pela
Recorrente, ocorreu em 30 de setembro de 2008, conforme atesta o cartão de CNPJ
devidamente apresentado em sede de Impugnação (e-folhas 83), e as infrações ora combatidas
correram entre 31/08/2007 e 31/12/2008 (e-folhas 07 a 16).
Portanto, devem ser afastadas as infrações cometidas a partir de 30 de
setembro de 2008. Assim, devem ser afastadas todas infrações a partir do Embarque 83, ou seja,
do Embarque 84 ao 112.
Contudo, como se verá em tópico subsequente, o Acórdão de Impugnação já
afastou as infrações com prazo inferior a 07 (sete) dias, decorrente da alteração promovida pela
IN RFB n° 1.096/2010.
Portanto, o Acórdão de Impugnação manteve apenas 14 infrações
relacionadas aos seguintes Embarques: 01, 02, 12, 14, 33, 40, 47, 51, 68, 85, 86, 87, 107 e 112.
Assim, agora se afasta as infrações relacionadas aos seguintes Embarques: 85,
86, 87, 107 e 112.

- Da inaplicabilidade da IN RFB n° 1.096/2010
É alegado às folhas 10 e 11 do Recurso Voluntário:
A autuação ora combatida exige a multa aduaneira capitulada na letra “e”, do inciso IV,
do artigo 107 do Decreto-Lei n.° 37/66, combinado com a IN SRF n° 510/05, em razão
do fato da Recorrente não ter registrado no Siscomex os dados pertinentes ao embarque
de mercadorias, com base nos documentos emitidos, no prazo de 02 (dois) dias, contado
da data da realização dos pertinentes embarques.
Como se sabe, após a lavratura do referido auto, a IN SRF n° 510/05 foi alterada pela
IN RFB n° 1.096/10, ocasião na qual o prazo de 02 (dois) dias para registro dos
embarques foi estendido para 07 (sete) dias, passando a regra a vigorar da seguinte
forma:
(...)
Diante da presente alteração, entendeu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
que deveriam ser rechaçadas apenas parcialmente as multas exigidas, isto é, todas
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

aquelas multas que baseadas na suposta ausência de registro dos embarques em prazo
inferior a 07 (sete) dias.
Com a devida vênia, o entendimento da autoridade administrativa encontra- se
equivocado!
Isso porque, mesmo que feita uma análise perfunctória da Instrução Normativa RFB n°
1.096/2010, verificamos esta trouxe uma nova conduta para efeito de aplicação da multa
prevista na letra “e”, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n.° 37/66. Assim, a
penalidade somente será exigível se o transportador deixar de registrar no Siscomex os
dados pertinentes ao embarque de mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Registre-se que, a despeito de a Instrução Normativa RFB n° 1.096/2010 aparentar uma
semelhança com a antiga redação da IN SRF n° 510/05, as normas são completamente
distintas, pois o fato jurídico e o fato típico ensejador da infração são diversos. Assim,
temos que a infração tipificada pela IN n° 510/05 é cometida se o registro não for
efetuado em dois dias, na outra somente será delituoso o fato se o registro não for
efetuado em sete dias.
Assim, por serem incompatíveis a regra da Instrução Normativa SRF n° 510 e da
Instrução Normativa RFB n° 1.096/2010, resta cristalino que aquela foi revogada por
esta nos termos do art. 2°, § 1o, do Decreto-lei n° 4.657/42, na redação da Lei n°
12.376/2010 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, antiga LICC), que
preceitua: “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior”.
Assim, a partir de sua edição, a Instrução Normativa RFB n° 1.096/2010 afastou o fato
típico da penalidade estipulada na letra “e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei
n.° 37/66, ou seja, a conduta do transportador que deixou de registrar no SISCOMEX a
carga provinda do exterior no prazo de 02 dias, conforme se vê do presente caso.
O Acórdão de Impugnação assim se posicionou às folhas 13 daquele
documento:
Finalmente é de se destacar, então, como já transcrito acima, que a IN RFB n.°
1.096/2010, alargou o prazo para a prestação das informações dos dados de embarque
de dois para sete dias. Sendo assim, há que se afastar a exigência das multas que foram
constituídas indevidamente, considerando-se o novo prazo de sete dias.
Analisando-se a planilha de fls. 07/16 onde constam os dados: n.° do vôo, n.° da DDE,
data do embarque e data do registro dos dados de embarque, constata-se que em alguns
vôos os dados de embarque foram registrados dentro do prazo de 07 dias, de forma
tempestiva portanto.
Desta forma, os registros na planilha elaborada pela fiscalização (fls. 07/16) que devem
ser mantidos como intempestivo a fim de exigir a multa em comento são os seguintes:
01, 02, 12, 14, 33, 40, 47, 51, 68, 85, 86, 87, 107 e 112.
Em face de todo o exposto, VOTO pela procedência parcial do auto de infração,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido no valor de R$70.000,00
Portanto, o Acórdão de Impugnação já levou em conta a alteração da
legislação, sendo descabido o argumento de revogação da Lei.
A fiscalização enquadrou a infração no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei
n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
A letra da Lei não estipula prazo, cabendo a legislação infralegal fazê-lo, tal
qual uma norma penal em branco.
A alteração do prazo estipulado não implica na revogação da Lei.
A tipicidade definida em Lei permanece a mesma.

- Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade
É alegado às folhas 15 e 16 do Recurso Voluntário:
Cabe ressaltar que os Decretos-Lei eram institutos emanados diretamente pelo poder
executivo, possuindo força normativa de lei. Tratava-se, portanto, de uma ferramenta
para dar imediata efetividade a uma determinação presidencial, assemelhando-se às
atuais Medidas Provisórias.
Nessa toada, ao contrário do que aduz a DRJ em seu julgado de fls. 92-101, todos os
elementos básicos e estruturais que compõem a multa regulamentar exigida deveríam
estar delineados em lei, no caso, no Decreto-Lei n.° 37/66, e não em atos infralegais
tais como Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo a
interpretação do artigo 5o da Carta Magna e 97 do CTN ser restritiva.
Desta feita, um ato intrinsecamente administrativo e complementar, como as Instruções
Normativas, jamais podería inovar no ordenamento jurídico pátrio, de modo criar
um tipo tributário, afrontando o princípio da estrita legalidade.
Ademais, de acordo com o estabelecido no artigo 113 do Código Tributário Nacional, as
obrigações acessórias tem nascedouro, necessariamente, na legislação tributária, assim
entendida com um complexo normativo derivado de Leis específicas, sendo descabida
sua imposição por atos infralegais, senão vejamos:
(...)
Resta claro, portanto, que a validade e legalidade da obrigação acessória condicionam-
se no seu apontamento na lei - e tão somente na lei - de regência.
O surgimento de uma obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, somente deve
decorrer de disposição expressa em lei, de maneira a impor a realização de certa
conduta ou abstenção da prática de determinado ato pelo contribuinte.
Consequentemente, em respeito aos referidos comandos, todos os elementos básicos e
estruturais que compõem a multa regulamentar ora cobrada deveríam estar delineados
em lei, no caso, no Decreto-Lei n.° 37/66, e não em atos infralegais tais como Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
Estamos a lidar com tipos infracionais.
Consoante o conceito de norma penal, as normas infracionais comportam dois
preceitos, um preceito primário, que descreve o tipo e um preceito secundário, que estabelece a
penalidade.
As normas penais em branco são aquelas compostas por preceitos genéricos
ou indeterminados e exigem complementação por outra norma, para que se possa
compreender e aplicar o seu preceito primário.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

É amplamente difundido na doutrina que o complemento da norma penal em
branco precisa surge de duas formas.
Homogênea: A norma penal em branco é homogênea (“em sentido amplo” ou
“imprópria”) quando seu complemento vem da mesma fonte legislativa que editou a norma
primária de conteúdo proibitivo, mas não necessariamente do mesmo diploma legal, ou seja, da
mesma lei, norma ou conjunto de leis e normais.
Heterogênea: A norma penal em branco é heterogênea (“em sentido estrito”
ou “própria) quando seu complemento vem de fonte jurídica diferente daquela que editou o
tipo penal, descendente de outro diploma legal, decreto, regulamento, ato administrativo, entre
outros.
No caso em análise estamos diante da norma penal em branco heterogênea,
figura amplamente aceita na doutrina.
- Do erro no cálculo da multa por embarque.
É alegado às folhas 19 do Recurso Voluntário:
Na hipótese dos autos, a multa cobrada no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) é nitidamente desproporcional não só à infração supostamente cometida, como
também à própria legislação de regência da matéria.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a exação em comento. Isso porque, os
fatos, tais como relatados no auto de infração em comento, dariam ensejo a aplicação de
outra penalidade descrita no inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n° 37/1966, mais
especificamente na alínea “c” do referido instrumento normativo que determina o
seguinte:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;’’ (Grifos nossos)
Também nesta hipótese, não caberia a imputação da exorbitante multa de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), devendo a penalidade em razão do não cumprimento
do registro dos dados de embarque no SISCOMEX dentro do prazo previsto para tanto
ficar adstrita ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se consubstanciar em
um suposto caso de embaraço à fiscalização.
Desta forma, por todos os lados que se analise a questão, verifica-se que não se justifica
a aplicação de multa na quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), devendo,
quando muito, ser aplicada multa no montante legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
seja por deixar de prestar informações no período fiscalizado, seja por um possível
embaraço à fiscalização que tal omissão teria dado ensejo, razão pela qual é a presente
para requerer o CANCELAMENTO do Auto de Infração em combate por
inequívoco erro no cálculo de eventual multa aplicável à espécie.

A letra da alínea “e” do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n° 37/1966 é
absolutamente clara e se aplica ao caso em questão como adequada subsunção do fato à norma:
por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Quanto a questão da aplicação reiterada da sanção, invoco a Solução de
Consulta Interna n° 2/2016 – Cosit:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normati
va RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Portanto, improcede a alegação.

- Da denúncia espontânea da infração.
É alegado às folhas 20 do Recurso Voluntário:
Adiante, verifica-se que a presente autuação não tem fundamento, uma vez que a
conduta da Recorrente é abarcada pelo instituto denúncia espontânea da infração
administrativa, o que seguramente exclui a penalidade a ser aplicada, nos termos do
art. 102, § 2o do DL n°. 37/66, com redação dada pela Lei n°. 12.350/2010 c/c o art. 106
do CTN. Desta forma, de rigor julgar-se inexigível a autuação da fiscalização.
Em sentido oposto, aduz a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no que a
denúncia espontânea supedaneada pelo art. 138 do Código Tributário Nacional não
alcançaria as penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de
obrigações acessórias autônomas. Ora, conforme demonstraremos adiante, o
entendimento da DRJ encontra-se em pleno desalinho com ordenamento jurídico pátrio.
Como anteriormente explicitado, a Recorrente prestou, repise-se, espontaneamente,
isto é, ante do início de qualquer procedimento fiscal, todas as informações sobre a
carga transportada procedente do exterior, no Siscomex, em plena consonância com a
legislação em regência.
É incontroverso, portanto, que as informações relativas à carga transportada, muito
embora tenham sido feitas com atraso, foram prestadas sem qualquer ato prévio, por
parte da fiscalização. Caracterizando-se, assim, denúncia espontânea por parte da
Recorrente, a qual anula as multas administrativas imputadas, como a no caso em tela,
nos termos do art. 138 do CTN e §2° do artigo 102 do Decreto-Lei n° 37/66.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Ora, ilustres julgadores, mesmo que afastada a aplicabilidade do artigo 138 do CTN não
fosse aplicável, conforme aduz a DRJ em seu acórdão, o que se admite apenas para
argumentar, a denúncia deve ser reconhecida com base no art. 102, do Decreto-Lei n°
37/66, que prevê explicitamente, a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às
multas de caráter administrativo, verbis:
(...)
(Grifo e negrito próprios do original)
Sobre a esta matéria, vê-se que foi publicada a Solução de Consulta Interna n°
8 - Cosit, de 30 de maio de 2016, cuja ementa transcrevo abaixo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PENALIDADES PECUNIÁRIAS ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em matéria análoga conforme
ementa de acórdão exarado por aquela e. Corte em 2010:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1. A denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega
da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes. 2. Recurso
especial não provido. (STJ, Segunda Turma, RESP - RECURSO ESPECIAL -
1129202, Data da Publicação: 29/06/2010).
A matéria encontra-se pacificada no tocante à jurisprudência administrativa e
há julgados bem recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) negando a
aceitação da denúncia espontânea para a infração em foco, independentemente de ter havido
prévio procedimento por parte da Receita Federal, com base na Súmula CARF n° 126, que tem o
seguinte teor:
Súmula CARF n° 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
- Da relevação da pena.
É alegado às folhas 23 do Recurso Voluntário:
O art. 736 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n.° 6.759/09), reproduzindo o art. 4o, do
Decreto-Lei n° 1.042 de 1969, prevê a relevação de penalidades relativas a infrações de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

que não tenha resultado falta ou insuficiência no pagamento dos tributos, nos seguintes
termos:
(...)
A competência a que se refere o § 2o acima transcrito foi delegada ao Sr. Secretário da
Receita Federal, por meio da Portaria MF n° 214, de 28 de março de 1979.
Pois bem, conforme amplamente demonstrado nos itens acima, a Recorrente cumpriu
todos os pressupostos estabelecidos no artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, pelo que
a multa em questão deve ser relevada, pois não causou dado ao Erário, não agiu de má -
fé ou com a intenção de lesar o Erário ou mesmo dificultar o trabalho da Aduana. Isso
porque, a Recorrente não deixou de prestar as devidas informações sobre a carga, o fez,
mesmo que a destempo, procedendo também ao seu registro e, frise-se, tomou todas as
medidas atinentes ao saneamento de sua obrigação acessória, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório.
Portanto, por todas as razões acima expostas em conjunto, é incabível a aplicação de
multa no caso concreto dos autos, nos exatos termos do artigo 736, do Regulamento
Aduaneiro, o qual restou inteiramente atendido na presente hipótese.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 13 daquele documento:
Não obstante os argumentos anteriormente apresentados, é salutar informar que os
julgadores administrativos não possuem competência legal para analisar o pedido de
relevação das penalidades, pois o mesmo é de competência do Ministro da Fazenda,
conforme disposto no artigo 736 do Decreto n° 6.759/2009 (base legal artigo 4° do
Decreto-lei n° 1.042/1969). Também as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento não receberam delegação de competência para relevar as penalidades em
questão, portanto, o tema não pode ser resolvido neste âmbito (processo administrativo
fiscal - crédito tributário), sob pena de usurpação de competência da autoridade
hierarquicamente superior.
Tampouco, neste estágio, pode ser alterado o rito processual para converter a
impugnação apresentada em pedido de relevação de penalidade, encaminhando o
processo à autoridade competente, dado que a interessada não se manifestou
expressamente sobre a desistência do litígio administrativo instaurado no presente
processo.

Por isso, não conheço da matéria.
Sendo assim, conheço PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e voto pelo
provimento parcial do recurso do contribuinte para excluir das autuações as infrações
relacionadas aos Embarques ocorridos após a incorporação societária, n°s 85, 86, 87, 107 e 112.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11011.001191/2010-02

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital